Tribunal: STF
Processo: ARE 1406764
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Execução de medida protetiva. Inclusão da defensoria pública. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual manteve a decisão agravada.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.